Tribunal: TJES
Processo: 0004082-04.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004082-04.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILSON MONTEIRO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004082-04.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WILSON MONTEIRO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO 155,
CAPUT, E ARTIGO 307, DO CÓDIGO PENAL -
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS
–

READEQUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA –
DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas através das provas contidas nos autos, bem como pelos depoimentos que demonstram a viabilidade da tese acusatória, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa. 2. Descabida a readequação do valor indenizatório fixado na sentença, eis que expressa o dano moral sofrido pela ofendida, balizado nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 3. O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo das execuções penais, competente para a apreciação da matéria. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004082-04.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WILSON MONTEIRO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WILSON MONTEIRO NETO
, em face da r. sentença que o condenou a uma pena de 01 (um) ano, 2 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, bem como 3 (três) meses de detenção, e 72 (setenta e dois) dias-multa, por incurso nas penas do artigo 155, caput, na forma do art. 71 (duas vezes), e do artigo 307, nos moldes do art. 69, todos do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que em 02/07/2021, no Supermercado Lavagnoli, no centro de Colatina/ES, o acusado subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em produtos alimentícios do supermercado, avaliados em R$ 322,61. No mesmo dia, às 14h no mesmo estabelecimento, o acusado tentou furtar objetos, mas, ao ver que o segurança havia notado a execução do ilícito, largou os objetos e saiu do local. Ainda, durante a abordagem policial em relação ao segundo fato, o acusado atribuiu a si falsa identidade, dizendo que seu nome era "William de Souza".

Em suas razões de recurso a defesa do apelante busca a sua absolvição, ou, a redução da pena de multa imposta e a isenção das custas processuais.

O ilustre representante do Ministério Público ofereceu suas contrarrazões manifestando-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

Materialidade delitiva inserta nos autos (fls. 34/37).

Interrogado em juízo, o réu confessou parcialmente os fatos narrados na exordial, aduzindo que furtou a carne, que foi utilizada para pagamento de uma bicicleta. Confessou ainda o crime de falsa identidade, asseverando que de fato, se apresentou com nome falso ao ser abordado pela autoridade policial.

Os policiais militares Valmir Alves de Souza e Agilson Campostrini Neto, em juízo, disseram, respectivamente, que viram na câmera de monitoramento a ação delitiva por parte do réu, e que ao ser abordado, o mesmo não quis se identificar, apenas o fazendo após um tempo.

Tomando-se por base as declarações contidas nos autos, não há como se afastar a imputabilidade do réu, eis que como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, a versão de negativa de autoria ecoa isolada, cenário que acaba por denunciar a juridicidade do édito sentencial, e via de consequência a inexistência de campo fértil para que o inconformismo frutifique.

Portanto, sendo robusta e coesa a prova carreada no decorrer da instrução criminal, demonstrando ser o réu autor dos crimes narrados na exordial acusatória, descabida a tese absolutória formulada pela defesa.

Neste sentido:

“
(...) 1. O pedido de absolvição não deve prosperar, haja vista a evidente consonância entre os depoimentos policiais e testemunhais, a confissão extrajudicial do apelante, e as circunstâncias fáticas do ocorrido, levando a demonstrar a culpabilidade subjetiva de forma clara. 2. (TJES; APCr 0006749-42.2016.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 26/05/2021; DJES 02/06/2021).

Novamente aos autos, verifico que a indenização imposta ao réu encontra amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sendo devido à vítima como forma de reparação moral pelos danos por ela sofridos.

Assim sendo, inexiste razão jurídica para a pretendida readequação do valor indenizatório fixado na sentença, eis que expressa a justa reparação pecuniária à vítima, pelo crime praticado pelo réu.

O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo das execuções penais, competente para a apreciação da matéria.

Diante de todo o exposto e em consonância coma douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.